Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603450-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603450-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CRISTIANI BOMKOSKI - ELEIÇÕES 2022 - PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CRISTIANI BOMKOSKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
CRISTIANI BOMKOSKI (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649168
11/07/2023
18:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.134

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603450-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRISTIANI BOMKOSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: CRISTIANI BOMKOSKI
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE FUNDOS ELEITORAIS.
INEXIGÊNCIA DE PROVA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ENTENDIMENTO TSE. APROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A identificação de serviços advocatícios e contábeis sem a
correspondente comprovação de pagamento não gera
irregularidade, pois, in casu, não se classificam tais serviços nem
como despesas, nem como doações estimáveis, outrossim, não
houve contratação direta ou utilização de Fundos Eleitorais.
Julgado paradigma do TSE REspE 0600402-75.2020.6.25.0018.

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CRISTIANI BOMKOSKI,
Num. 43649168 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118571383100000042610468
Número do documento: 23071118571383100000042610468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:04:09

candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 31/10/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43436836.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal emitiu parecer conclusivo,
ID.43586109, manifestando-se pela aprovação, indicando apenas a ausência de lançamento
sobre os serviços advocatícios e contábeis.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação do prestador, com a
finalidade de que houvesse justificativa específica acerca dos honorários advocatícios e
contábeis.

O prestador, por sua vez, peticionou nos autos alegando que: “tais dados foram
lançados em NOTAS EXPLICATIVAS, com ofício do Diretório Estadual do PMB do Paraná,
atestando de que tais gastos foram pagos pelo respectivo diretório partidário e devidamente
declarado na Prestação de Contas Eleitorais do PMB.“ (ID 43593951)

A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer, manifestou-se pela
desaprovação (ID 43604038).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CRISTIANI
BOMKOSKI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

A candidata não eleita obteve 104 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 1.000,00, constituindo-se de:

R$ 500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas
físicas (Outros Recursos)
Num. 43649168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118571383100000042610468
Número do documento: 23071118571383100000042610468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:04:09

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação,
indicando apenas a ausência de lançamento referente aos serviços advocatícios e contábeis.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, em razão da
ausência de comprovação da origem e destino dos recursos despendidos com honorários
advocatícios e contábeis, assevera a d. Procuradoria que “a ausência de nota explicativa impede
a aferição da origem dos recursos e desafia a desaprovação das contas.”(ID 43604038):

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da informação contida no parecer
técnico conclusivo, que menciona:

“Foi identificada prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no
presente processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo
lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da
candidata, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou
partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.”

Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral em sessão plenária do dia 11/05/2023, no
julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018 Relatoria do Min. Sérgio Banhos, houve
discussão quanto ao tema, ficando assentado que não há como se exigir comprovação que não
seja declarável por não se classificar nem como doação, nem como receita e/ou despesa,
inexistindo previsão legal para realizar a contabilização, nem a respectiva produção documental,
afirma o Relator Min. Sérgio Banhos “não há nenhum elemento ou circunstância que justifique a
investigação da origem do recursos, pois além de não ter sido constatada outras irregularidades,
não houve demonstração de má-fe, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação dos
recursos de campanha.” (REspE 0600402-75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28

Em razão desse julgamento, esta Corte, na data de 05/06/023, na 14ª sessão de
julgamento, por unanimidade assentou entendimento alinhado ao da Corte Superior, pois, no
caso em análise não houve contratação de serviços advocatícios e contábeis utilizando Fundos
Eleitorais, dispensando a produção documental, conforme acima exposto.

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à
análise dos honorários advocatícios e contábeis, as contas devem ser aprovadas, nos termos do
art. 74, I da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por CRISTIANI
BOMKOSKI relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Federal pelo Partido da
Mulher Brasileira, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, I da Resolução TSE
Num. 43649168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118571383100000042610468
Número do documento: 23071118571383100000042610468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:04:09

n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603450-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CRISTIANI BOMKOSKI DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: CRISTIANI BOMKOSKI - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649168 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118571383100000042610468
Número do documento: 23071118571383100000042610468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 13:04:09